Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Recebo o recurso de apelação do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 3o, §5o, do Decreto-Lei 911/69. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, inclua-se o presente feito em pauta de julgamento.